Tribunal: STF
Processo: HC 53165
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DEFESA.
Apelação não conhecida por ser intempestiva. Decisão correta. - Arguição de ausência ou deficiência de defesa não submetida ao Tribunal local. - Pedido de habeas corpus indeferido em ralação primeiro fundamento, não conhecido em relação ao segundo.